Tribunal: STF
Processo: MS 37027
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Ausência de impugnação de ato jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Pedido de prisão domiciliar. Incompetência.
1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão deste Tribunal que referendou em parte medida cautelar concedida pelo Ministro Relator nos autos da ADPF nº 347.
2. A parte não impugna a decisão desta Corte. Alega atender aos requisitos previstos na medida cautelar e na Recomendação CNJ nº 62/2020 e requer a concessão de prisão domiciliar. 
3. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de pedidos de prisão domiciliar em processos de execução criminal que não são de sua alçada. 
4. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 347, que (i) referendou a medida cautelar na parte em que não conhecia da legitimidade do terceiro interessado, e (ii) negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo. Na espécie, o Ministro Relator negara seguimento ao pedido de tutela provisória incidental formulado por entidade admitida com amicus curiae, mas, ainda assim, conclamara os juízos de execução penal a analisarem as providências sugeridas pelo terceiro.
    2. O impetrante narra que o Instituto de Defesa do Direito de Defesa “Marcio Thomas Bastos” - IDDD ingressou na ADPF nº 347 pleiteando medida cautelar incidental, com o intuito de preservar a vida e a saúde da população carcerária. Alega que o Ministro Relator conclamou os juízes das execuções criminais a que a que adotassem as seguintes providências: “a) Liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, b) Regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) Regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) Regime domiciliar a presos cometidos sem violência ou grave ameaça; e) Substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) Medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) Progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; e h) Progressão antecipara de pena a submetidos ao regime semiaberto.” Observa, contudo, que a decisão não foi referendada pelo Plenário.
    3. Aduz que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 62/2020, orientando os tribunais a implementar “medidas preventivas à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. Anota ter sido recomendado aos magistrados com competência sobre execução penal que considerassem a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto a pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade.
    4. Conforme registra, a unidade prisional em que se encontra possui ocupação superior à capacidade. Consigna, ainda, estar preso por delito sem violência ou grave ameaça, ser réu primário, estar no gozo do regime fechado e não ter cometido faltas disciplinares. 
    5. Em sede liminar, requer seja deferida a sua prisão domiciliar, até as autoridades de saúde tomarem medidas necessárias para garantir a saúde dos custodiados. No mérito, pede a confirmação da liminar.  
    6. É o relatório. Decido.  
    7. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único).  
    8. Examinando as razões trazidas na petição inicial, verifico que a parte se limita a narrar a existência de pedido de tutela provisória incidental formulado por amicus curiae nos autos da ADPF nº 347 e o teor do acórdão por meio do qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal deixou de acolhê-lo. Em nenhuma passagem, porém, suscita qualquer ilegalidade nesta decisão e tampouco apresenta pedido para a sua anulação. Entendo, portanto, que a presente ação não se caracteriza como um mandado de segurança, por não impugnar ato supostamente ilegal desta Suprema Corte, restando afastada a sua competência originária para conhecer e julgar a causa, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição Federal.
    9. Em rigor, a parte sustenta, apenas, que atenderia aos requisitos previstos na decisão monocrática do Ministro Relator da ADPF nº 347, não referendada em Plenário, e na Resolução CNJ nº 62/2020 e requer a concessão de prisão domiciliar. Esta demanda, portanto, veicula verdadeiro pedido de prisão domiciliar, que deve ser apreciado pelo juízo de execução penal competente.  
    10. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar a presente demanda e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Publique-se. Intimem-se.  
    Brasília, 25 de março de 2020.  
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator